Tribunal: TJDFT
Processo: 0713216-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713216-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SALERMO COTTA BERCARIO E RECREACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25371354) com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de SALERMO COTTA BERCARIO E RECREACAO LTDA – ME, ante a Decisão (ID 79869052 de origem) proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0701284-44.2021.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: Em face do exposto, defiro a liminar, para suspender os efeitos da autuação administrativa aqui submetida ao controle judicial de legalidade. Notifique-se a autoridade impetrada, para que tome ciência e dê cumprimento à presente decisão, bem como para que preste suas informações em dez dias. Cite-se o Distrito Federal, para ciência da lide. Em Decisão de ID 25495675, foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Há no processo de origem, no 0701284-44.2021.8.07.0018, em 31/05/2021, a prolação da Sentença (ID 93053714 de origem) onde foi confirmado a liminar e concedido a tutela de segurança, para decretar a nulidade do Auto de Infração, assegurando à empresa impetrante as condições. Sem custas e sem honorários. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0701284-44.2021.8.07.0018), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021 18:08:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador